Tribunal: TJPA
Processo: 0814477-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10861 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814477-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814477-57.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

RECORRENTE: Banco Toyota do Brasil S.A.

RECORRIDO: Portal Produtos Agropecuários Ltda. e outros

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Agravo de Instrumento. Restituição de bem apreendido. Alegada essencialidade. Veículo alienado fiduciariamente. Decisão proferida após cumprimento da liminar. Ausência de prova robusta quanto a essencialidade do bem. Crédito extraconcursal. Reforma da decisão.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da recuperação judicial, determinou a suspensão dos atos de busca e apreensão e a restituição de veículo apreendido em favor da recuperanda, sob o fundamento de suposta essencialidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é válida a restituição à recuperanda de bem apreendido antes da declaração de essencialidade;

(ii) se há demonstração técnica robusta de que o veículo apreendido é efetivamente essencial à atividade produtiva da empresa;

(iii) se o crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida de busca e apreensão foi regularmente deferida com base no Decreto-Lei 911/69 e cumprida antes da decisão que reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade do bem.

4. Não há prova robusta nos autos quanto à vinculação direta do veículo à atividade essencial da empresa, tratando-se de bem de alto padrão com uso que pode ser diverso da atividade produtiva rural.

5. O contrato de financiamento não consta expressamente no plano de pagamento da recuperação, o que afasta sua submissão aos efeitos do plano, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A ausência de prova robusta sobre o uso direto do bem apreendido nas atividades essenciais da empresa impede sua restituição com fundamento no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 e 6º, §§7-A e 7-B."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0814477-57.2025.8.14.0000
, em que é
recorrente BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e
recorridos PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em face da
decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº 0806234-41.2024.8.14.0039
, que determinou a
suspensão provisória de ordens de busca e apreensão
e a
restituição de veículo apreendido
por força de decisão liminar anterior, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão recorrida lançada ao ID 145234958 (posteriormente ratificada pelo ID 148066883), fundamentou-se na
possível essencialidade
do bem – uma caminhonete Toyota Hilux, modelo 2023/2024 – ao funcionamento das atividades empresariais das recuperandas, constando seu registro nos IDs 135357869 e 135357870 como bem de possível uso essencial, cujo reconhecimento definitivo restaria pendente de análise do juízo recuperacional.

Em suas razões recursais (ID 28419835), o agravante sustenta:

(i)

que o bem apreendido é
veículo de luxo
e não guarda relação direta com a atividade essencial da empresa recuperanda;

(ii)

que foi celebrado contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária
(Cédula de Crédito Bancário nº 258847/23), com inadimplemento por parte da agravada;

(iii)

que a
mora foi regularmente constituída
e a medida liminar de busca e apreensão deferida dentro dos parâmetros legais;

(iv)

que
a decisão agravada extrapola os limites legais
previstos para proteção da empresa em recuperação, pois a essencialidade não foi comprovada de forma robusta ou prévia;

(v)

que o bem sequer foi mencionado como essencial na petição inicial ou no plano de recuperação judicial;

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso e a reforma da decisão para permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 29403435, os agravados (Grupo Portal Agro e demais pessoas físicas e jurídicas integrantes) alegam, em síntese:

(i)

que o bem apreendido integra a frota de veículos
efetivamente utilizados nas atividades agrícolas
, sendo caminhonete 4x4 com aptidão técnica para deslocamento em propriedades rurais de difícil acesso;

(ii)

que a
essencialidade foi reconhecida
pelo Administrador Judicial com base em
laudo técnico e visita in loco
, os quais atestaram a imprescindibilidade do bem ao regular funcionamento da atividade empresarial;

(iii)

que a suspensão da apreensão e a restituição do bem encontram amparo nos artigos 47 e 49, §3º, da Lei 11.101/2005, bem como nos artigos 6º, §§ 7-A e 7-B, introduzidos pela Lei nº 14.112/2020;

(iv)

que a retirada do bem apreendido comprometeria a continuidade das operações e a consecução dos objetivos do processo de recuperação judicial.

Ao final, pugnam pela manutenção da decisão agravada e o improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da recuperação judicial n.º 0806234-41.2024.8.14.0039, que determinou a suspensão de ordem de busca e apreensão e a consequente restituição à empresa recuperanda de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na alegada essencialidade do bem à atividade rural da sociedade empresária.

No caso concreto, verifica-se que o veículo apreendido — uma caminhonete Toyota Hilux, modelo 2023/2024, placas RXC9D17 — foi adquirido mediante contrato de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário n.º 258847/23), com cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, nos moldes previstos no Decreto-Lei n.º 911/69.

Consoante consta dos autos, a liminar de busca e apreensão foi regularmente deferida em 17/05/2025 e
devidamente cumprida em 14/06/2025
, após a constituição em mora da devedora e o decurso do prazo legal para purgação. A medida foi concedida com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, cujos requisitos formais foram, à época, integralmente atendidos.

Todavia, sobreveio, posteriormente, decisão no juízo da recuperação judicial determinando a suspensão provisória dos atos constritivos e a
restituição do bem apreendido à agravada
, sob o fundamento de que o automóvel estaria incluído dentre os bens cuja
essencialidade seria futuramente analisada
, conforme listagem constante dos IDs 135357869 e 135357870.

A agravada, por sua vez, sustenta que o bem apreendido seria essencial à continuidade de suas atividades agrícolas e que essa condição fora reconhecida pelo Administrador Judicial, com base em vistoria in loco, cujo relatório técnico foi posteriormente juntado aos autos da recuperação.

Ocorre, entretanto, que a declaração de essencialidade do bem
— feita por meio da decisão proferida pelo juízo recuperacional em 01/08/2025 —
foi realizada apenas após o cumprimento da liminar de busca e apreensão
, o que, ao menos em uma análise prima facie, evidencia a
legitimidade da medida expropriatória então realizada
, não havendo óbice legal à sua execução naquele momento.

Deve-se recordar que, nos termos do art. 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005
, os contratos de alienação fiduciária não se submetem, por regra, aos efeitos da recuperação judicial,
salvo se demonstrada a essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor
, nos termos dos §§ 7-A e 7-B do art. 6º da mesma norma, inseridos pela Lei nº 14.112/2020.

E aqui reside a maior controvérsia: se o bem efetivamente se qualifica como
essencial
, condição essa que, se comprovada com robustez, impediria o exercício pleno do direito de consolidação da posse e propriedade pelo credor fiduciário e validaria a determinação do juízo recuperacional em obstar a retomada do bem pelo credor fiduciário.

Contudo,
não se extrai dos autos prova robusta quanto à real destinação do bem no contexto da atividade produtiva das recuperandas
. A mera alegação de que se trata de veículo com tração 4x4, usualmente empregado em zonas rurais,
não é suficiente
, por si só, para demonstrar que o bem é essencial a atividade produtiva.

Ressalte-se, ainda, que se trata de
veículo de alto padrão que é comumente empregado como veículo de passeio
, passível de ser utilizado para fins diversos daqueles estritamente ligados à produção agrícola, como transporte executivo, deslocamentos urbanos ou mesmo uso pessoal por membros da diretoria ou sócios da empresa, o que enfraquece a tese de sua imprescindibilidade.

Ademais, a alegação da agravante de que os
valores relativos ao contrato de alienação fiduciária não foram incluídos no plano de pagamento
apresentado na recuperação judicial é igualmente relevante. Havendo
afastamento do crédito dos efeitos da recuperação
, nos termos do já citado art. 49, §3º, da LRF e nos termos dos §§ 7-A e 7-B do art. 6º da mesma norma, inseridos pela Lei nº 14.112/2020, torna ainda mais legítima a medida constritiva.

Portanto, à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF)
, que deve ser interpretado em harmonia com os direitos de propriedade e com o equilíbrio contratual entre credores e devedores, entendo que, no momento da execução da liminar de busca e apreensão, não havia qualquer impedimento legal ou judicial que obstasse sua realização.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da recuperação judicial, no que se refere à restituição do veículo marca Toyota, modelo Hilux CDSR A4FD, placas RXC9D17, mantendo-se os efeitos da apreensão realizada nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0801430-93.2025.8.14.0039.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025